Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-53.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de descumprimento de medidas protetivas e lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pelas demais provas dos autos.
2. Nos termos do artigo 24-A da Lei no 11.343/2006, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela.
3. Deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes, uma vez que consta dos autos duas condenações definitivas por fatos anteriores ao ora analisado, sendo que a Magistrada a quo, corretamente, utilizou uma delas para a avaliar desfavoravelmente a referida circunstância judicial e a outra para reconhecer a agravante da reincidência, não havendo que se falar em violação à Súmula no 241 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, comportando reparo.
5. Inviável acolher o pleito defensivo de fixação de regime inicial menos gravo, em razão dos maus antecedentes e da reincidência, devendo ser mantido regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao apelante, com fulcro no artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do 129, § 13o, do Código Penal e artigo 24-A, c/c os artigos 5° e 7°, na forma da Lei no 11.340/2006, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.